Tribunal: TJMT
Processo: 1033629-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE NOTAS DO 2o OFÍCIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ENERGISA - SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA RECLAMADA – PROTESTO DE DÉBITOS – EXISTÊNCIA DE DOIS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI MAIS ANTIGO COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – SEGUNDO TOI SEM PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2.O reclamante afirma que houve o encaminhado de duas correspondências cobrando supostas diferenças de consumo de períodos distintos. Alega a existência de negativação e protesto dos débitos gerados em razão dos refaturamentos narrados e por discordar da apuração, ajuizou a presente demanda.
3.A reclamada juntou Termo de Ocorrência e Inspeção que gerou o primeiro débito, devidamente assinado pela companheira do autor. Já no segundo TOI apresentado, não restou demonstrada a existência de participação da parte consumidora e do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
4.Primeira inspeção realizada de forma correta. Débito devido.
5.O fato gerador do pedido de indenização moral é a anotação dos débitos gerados no TOI regularmente formalizado, tratando-se de exercício regular de direito da credora.
6.Sentença parcialmente reformada. Dano moral afastado.
7.Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033629-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES MARTINS - CPF: 902.337.191-72 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023